Tribunal: STF
Processo: Rcl 51789
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-29
Data de publicação: 2022-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. ADPF Nº 664/ES. CONTRATO DE GESTÃO. BLOQUEIO DE RECURSOS PÚBLICOS DESTINADOS A AÇÕES NA ÁREA DE SAÚDE: INADMISSIBILIDADE. ACÓRDÃO RECLAMADO EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO PARADIGMA. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.

 1.	Trata-se de reclamação formalizada por Eama — Equipe de Atendimento Médico Avançado Ltda., em face de acórdão da 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, no processo nº 5171683-62.2021.8.09.0000, que teria contrariado a decisão desta Corte na ADPF nº 664/ES.

 2.	A reclamante narra que, ao julgar o mérito do agravo de instrumento, o Tribunal reclamado revogou liminar que tinha determinado o bloqueio de verba empenhada, especificamente destinada ao pagamento do contrato de gestão nº 0116, de 2017, firmado com o Instituto Brasileiro de Gestão Hospitalar — IBGH para a gestão do Hospital Estadual de Jaraguá Dr. Sandino de Amorim — HEJA. Alega que o Tribunal reclamado foi induzido a erro e interpretou equivocadamente a decisão paradigma.

 3.	Entende que é falsa a premissa de similaridade entre a situação analisada na ADPF nº 664/ES e a do caso concreto. No paradigma, o Supremo Tribunal Federal assentou a impossibilidade de constrição indiscriminada de verbas públicas por meio de decisões judiciais, sob pena de afronta ao preceito constitucional que veda a transposição, o remanejamento ou a transferência de recursos de uma categoria de programação para outra, ou de um órgão para outro, sem prévia autorização legislativa, nos termos do art. 167, inc. VI, da Constituição da República. Nestes autos, já tendo sido empenhada a verba, todas as etapas orçamentárias, no âmbito dos Poderes Executivo e Legislativo, já teriam sido ultrapassadas. 

 4.	Ressalta que o mencionado contrato de gestão não guarda conformidade com a Lei nº 9.790, de 1999, por não se tratar de termo de parceria em sentido estrito.

 5.	Destaca a responsabilidade subsidiária do Estado de Goiás, uma vez que a reclamante prestou serviços médicos hospitalares ao IBGH.

 6.	Requer a procedência da presente reclamação para cassar o acórdão reclamado, determinando-se a correta aplicação da ADPF nº 664/ES, a fim de possibilitar a penhora do crédito do Instituto Brasileiro de Gestão Hospitalar — IBGH, em posse do Estado de Goiás.

É o relatório.

Decido.

 7.	A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).

 8.	Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.

 9.	A reclamante alega a incorreta aplicação do que decidido pela Suprema Corte na ADPF nº 664/ES. Transcrevo, a propósito, a respectiva ementa:


“CONSTITUCIONAL. ADPF. MEDIDA CAUTELAR. BLOQUEIO DE RECEITAS PÚBLICAS POR DECISÕES JUDICIAIS. RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE DESTINADOS À EXECUÇÃO DE ATIVIDADES VIA CONTRATOS DE GESTÃO FIRMADOS PELO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO COM ENTIDADES DE TERCEIRO SETOR. INDEPENDÊNCIA ENTRE OS PODERES E LEGALIDADE ORÇAMENTÁRIA. MEDIDA CAUTELAR REFERENDADA.
1. Decisões judiciais que determinam o bloqueio, penhora ou liberação, para satisfação de créditos trabalhistas, de receitas públicas oriundas do Fundo Estadual de Saúde objeto de contratos de gestão firmados entre o Estado do Espírito Santo e entidades de terceiro setor, violam o princípio da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), o preceito da separação funcional de poderes (art. 2º c/c art. 60, § 4º, III, da CF), o princípio da eficiência da Administração Pública (art. 37, caput, da CF) e o princípio da continuidade dos serviços públicos (art. 175 da CF). Precedentes: ADPF 275, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 17/10/2018, DJe de 27/6/2019; ADPF 556, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 14/2/2020, DJe de 6/3/2020; ADPF 620-MC-Ref, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 3/4/2020, DJe de 12/5/2020; ADPF 484, Rel. Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 4/6/2020, pendente publicação de acórdão; entre outros julgados.
2. Medida Cautelar referendada.”
(ADPF nº 664-MC-Ref/ES, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 22/09/2020, p. 23/11/2020; grifos nossos).

 10.	No entanto, constato que a 3ª Turma da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, ao negar provimento ao agravo de instrumento interposto pela ora reclamante, não se distanciou dos parâmetros estabelecidos no julgamento da ADPF nº 664/ES. Estes os termos da respectiva ementa:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO POR PARTE DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL QUE GERENCIAVA HOSPITAL DA REDE ESTADUAL. PEDIDO DE ARRESTO DE CRÉDITO PERTENCENTE À OS JUNTO AO TESOURO ESTADUAL. IMPOSSIBILIDADE. RISCO DE PREJUÍZO A GESTÃO ESTADUAL E ORÇAMENTÁRIA. ENTENDIMENTO DO STF. ADPF N. 664/ES. PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO EVIDENCIADA. DECISÃO MANTIDA. 1. De acordo com o art. 300 e 301 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, e poderá ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito. 2. No caso, pretende a autora/agravante, em sede de tutela de urgência em caráter cautelar antecedente, o arresto de crédito (R$ 297.350,00) pertencente à requerida/agravada junto ao Estado de Goiás, ao argumento de que prestou serviços médicos hospitalares à recorrida e não recebeu o pagamento respectivo, quando esta era gestora do Hospital Estadual de Jaraguá Sandino de Amorim (HEJA), em razão do contrato celebrado com a Secretaria Estadual de Saúde (SES/GO). Todavia, em que pese o esforço argumentativo da recorrente, não está presente o requisito relacionado à verossimilhança do direito alegado, o que impede o deferimento da medida cautelar. Isso porque, recentemente, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 664/ES, entendeu ser inconstitucional a decis ão judicial que determine a constrição de verbas públicas oriundas do Fundo Estadual de Saúde em contas vinculadas a contratos de gestão ou termos de parceria. 3. Portanto, conquanto a agravante tenha comprovado a existência de um crédito pertencente à agravada junto ao Estado de Goiás (Fundo Estadual de Saúde), não se faz possível determinar o arresto de tais valores, máxime porque o Poder Judiciário não tem capacidade institucional para avaliar os impactos desses bloqueios de verbas sobre a atividade administrativa e a programação financeira do Estado. Agravo de instrumento desprovido.” (e-doc. 16, p. 48-49).

 11.	Examinando essa decisão, tenho que não houve descumprimento ao que decidido por esta Corte no julgado paradigma, porquanto inadmitido o bloqueio sobre recursos públicos impenhoráveis, nos termos do art. 833, inc. IX, do CPC, a serem repassados à entidade contratada pelo Estado de Goiás, destinados a honrar contrato de gestão na área de saúde.

 12.	Com efeito, a ordem de bloqueio de valores pelo Poder Judiciário pode implicar, até mesmo, um possível conflito de cunho federativo, ao sopesar quais obrigações contratuais/conveniais deverão ter seu pagamento priorizado.

 13.	Sobre a impossibilidade de constrição em situações análogas à presente, cito:

“AGRAVO REGIMENTAL NOS SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. ADPF’S 114/PI E 275/PB. FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE.  CONTRATOS DE GESTÃO. TERCEIRO SETOR. CONSTRIÇÃO JUDICIAL. GARANTIA. PAGAMENTO. DÉBITO TRABALHISTA. IMPOSSIBILIDADE. OFENSA À AUTORIDADE DE DECISÃO DO STF. ADPF 664/ES. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
I – As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. 
II – Esta Corte já decidiu que o bloqueio, penhora ou liberação para satisfação de créditos trabalhistas de receitas públicas oriundas do Fundo Estadual de Saúde, objeto de contratos de gestão firmados entre o Estado do Espírito Santo e entidades de terceiro setor, violam os princípios da legalidade orçamentária, da separação funcional de poderes, da eficiência da Administração Pública e da continuidade dos serviços públicos (art. 175 da CF). Precedentes. 
III – Agravo regimental a que se nega provimento.”
(Rcl nº 41.170-AgR-ED-Segundos/ES, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 14/06/2021, p. 17/06/2021; grifos nossos).

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ORGANIZAÇÃO SOCIAL. BLOQUEIO DE VALORES DEPOSITADOS EM CONTA CORRENTE REFERENTES A REPASSE DE VERBAS PÚBLICAS DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE EM RAZÃO DE CONTRATO DE GESTÃO: DESCUMPRIMENTO DAS DECISÕES PROFERIDAS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NAS ARGUIÇÕES DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL NS. 664 E 485: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”
(Rcl nº 52.342-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 08/08/2022, p. 09/08/2022; grifos nossos).

 14.	Nessa mesma linha, trago decisões monocráticas proferidas nos seguintes feitos: Rcl nº 54.350/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 20/09/2022, p. 22/09/2022; Rcl nº 54.012/CE, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 20/06/2022, p. 24/06/2022; Rcl nº 53.303/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 10/05/2022, p. 13/05/2022; Rcl nº 52.401/SP, Rel. Min. Luiz Fux, j. 24/10/2022, p. 26/10/2022; e Rcl nº 46.982/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 25/02/2022, p. 02/03/2022.

 15.	A presente medida veicula mero inconformismo com o que decidido no tribunal de origem, situação que não se conforma às restritas hipóteses de manejo da ação reclamatória, que, em definitivo, não constitui espécie ou sucedâneo recursal.


 16.	Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF.

Publique-se.

Brasília, 29 de novembro de 2022.


Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator